Tribunal: TJSP
Processo: 1025526-28.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédulas de Crédito Bancário – Nomeado Curador Especial à parte devedora - Defesa por negativa geral - Arguição de inexigibilidade do débito – Tese de que caberia ao exequente demonstrar que não foram realizados pagamentos pelo devedor – Não acolhimento - Ônus que incumbe ao embargante - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédulas de Crédito Bancário – Nomeado Curador Especial à parte devedora - Defesa por negativa geral - Arguição de inexigibilidade do débito – Tese de que caberia ao exequente demonstrar que não foram realizados pagamentos pelo devedor – Não acolhimento - Ônus que incumbe ao embargante - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa – Embargos improcedentes - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025526-28.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SAID
KASSEM ABDOUNI - ME (JUSTIÇA GRATUITA) e SAID KASSEM ABDOUNI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025526-28.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No:
24409
APELAÇÃO:
1025526-28.2019.8.26.0000
COMARCA:
SOROCABA (4a VARA CÍVEL)
APTE.:
SAID KASSEM ABDOUNI ME
APDO.:
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédulas de Crédito Bancário
Nomeado Curador Especial à parte devedora - Defesa por
negativa geral - Arguição de inexigibilidade do débito Tese de
que caberia ao exequente demonstrar que não foram realizados
pagamentos pelo devedor Não acolhimento - Ônus que incumbe
ao embargante - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252
do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos
jurídicos da causa Embargos improcedentes - Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
330/331, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 06.11.2019 que julgou
improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Requer a embargante-apelante a reforma do julgado, aduzindo,
em síntese, que o banco não comprovou o inadimplemento da obrigação, tampouco
comprovou que a assinatura aposta no título pertence ao representante legal da
devedora.
Recurso tempestivo, sem preparo (defesa apresentada por
Curador Especial) e respondido (fls. 345/362).
É o relatório.
2.- Sem razão o apelante.
A decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025526-28.2019.8.26.0602 -Voto no
3
corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da lide, resolvendo a questão de forma
acertada, in verbis:
Os embargos comportam julgamento no estado com fulcro no art.
920, III do Código de Processo Civil. Os embargos são
improcedentes. O Curador Especial está autorizado a contestar
por negação geral (art. 341do CPC), tornando toda a matéria
controvertida. Em relação a ele não incide o ônus da
impugnação específica, porque sua presença com a impugnação
genérica, já induz ao contraditório, ficando com o autor o ônus
da prova dos fatos constitutivos de seu pedido e da obrigação do
réu. Contudo, situações peculiares no ordenamento jurídico
tornam relativa essa consequência jurídica, como, por exemplo,
nos casos de contratos e quitação, cuja prova é exclusivamente
documental, somente admitindo a prova oral, quando haja o
começo de prova escrita com origem em ato da parte adversa
(artigos 402, I e 403 do Código de Processo Civil). POSTO ISSO,
julgo improcedente os presentes embargos e o faço nos termos do
art. 487, I do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento das
custas e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso,
bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da execução. Passada esta em
julgado, certifique-se seu resultado nos autos principais,
prosseguindo-se naqueles. Honorários ao curador especial
somente ao final da demanda principal. Oportunamente,
arquivem-se.

As teses levantadas e reiteradas em razões de apelação não
infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos.
No caso dos autos, a execução se funda em Cédulas de Crédito
Bancário, cuja natureza é de título executivo extrajudicial, sendo que o credor instruiu a
execução com planilha de demonstrativo de débito, cumprindo os requisitos do art. 784
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025526-28.2019.8.26.0602 -Voto no
4
Na referida planilha (fls. 33/34), verifica-se que algumas parcelas
constam como “liquidadas”, de modo que a demonstração do regular pagamento das
demais prestações caberia à parte devedora, não sendo razoável exigir do autor a
produção de prova de fato negativo (provar que o devedor não pagou).
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão
os fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Nos termos do art. 85, §11o do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração contra este
acórdão estarão sujeitos ao disposto no parágrafo 2o do art. 1.026 do Código de
Processo Civil.1
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam
prequestionados todos dos dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
1 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025526-28.2019.8.26.0602 -Voto no
5
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator